Tribunal: TJDFT
Processo: 0706989-21.2019.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DANOS MORAIS. LESÃO A DIREITOS DE PERSONALIDADE. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. INSUBSISTENCIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Dano moral consiste na lesão de bem que integra os direitos de personalidade, como a vida, a integridade corporal e psíquica, a honra, a liberdade, a intimidade, a imagem, o bom nome, a dignidade da pessoa, como pode se inferir dos artigos 1o, III, e 5o, V e X da Constituição Federal e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação em proporção relevante.
2. No caso, o pedido de danos morais se resume à alegação de que a demora de mais de 12 (doze) meses para a ré disponibilizar o certificado do seguro contratado impediu a autora de pleitear a indenização securitária devida, tendo em vista reconhecimento da prescrição da pretensão em sentença transitada em julgado. 2.1. Ainda que se admita como verdadeira a assertiva de que o certificado da apólice de seguro contratado foi disponibilizado à autora quando já decorrido um ano da solicitação, tal fato não pode ser tido como impeditivo de possibilidade de, no prazo legal, postular em juízo a indenização securitária que alega ser-lhe devida, tendo em vista as medidas processuais disponíveis, como, por exemplo, pedido de exibição de documento – art. 355, CPC/1973 e art. 396, CPC/2015.
3. Inviável ressarcimento por danos morais que se funda em premissas genéricas. Não indicados os fatos denotadores da ocorrência do dano moral, nem narrados danos ou prejuízos no patrimônio imaterial, autora que não se desincumbiu do ônus de demonstrar em que teria consistido a alegada ofensa sofrida (art. 331, I do CPC).
4. “O inadimplemento contratual, por si só, não é causa suficiente a ensejar reparação por danos morais, uma vez que não configura dano que ocasione ofensa aos direitos da personalidade. O desconforto e a angústia provocados pelo eventual descumprimento contratual não se converte, ipso facto, em dano moral que se recomponha em pecúnia” (Acórdão 1269109, 07128682720198070003, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no PJe: 7/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. Recurso conhecido e desprovido.